Tribunal: CARF
Processo: 10640.004339/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.004339/2007-88
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.677 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GILSELI MARIA LEITE VALENTE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. GLOSA. LEGITIMIDADE.
Incabível a manutenção de glosa de despesa médica, quando a Notificação de
Lançamento decorrente de Malha Fiscal fornece o fundamento genérico de que,
intimada, a autuada não atendeu à intimação para apresentação de documentos,
sem que conste dos autos prova de que a intimação foi efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ausente a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo
em vista a apuração das seguintes infrações, na Declaração Retificadora apresentada pela
Contribuinte em 03/12/2006 (Recibo de Entrega de fls. 07):
- omissão de rendimentos no valor de R$ 28.091,90;
- glosa de dedução relativa a dependente, filho da autuada, no valor de R$
1.272,00;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.004339/2007-88
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.677 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.004339/2007-88

- glosa de despesas de instrução relativas ao dependente acima, no valor de R$
1.998,00;
- glosa de despesas médicas no total de R$ 6.574,21.
Relativamente à glosa de despesas médicas, a Notificação de Lançamento de
Lançamento (fls. 33 a 39) assim registra:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas ã comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
6.574,21 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
O total de R$ 6.574,21, citado na Notificação de Lançamento, diz respeito aos
seguintes pagamentos registrados na Declaração Retificadora (fls. 42/43):
- Laboratório Análises Clínicas São João Ltda. – R$ 1.630,00;
- Unimed Juiz de Fora Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. – R$ 4.944,21.
Impugnado o lançamento, em sede de primeira instância foi restabelecida
parcialmente a dedução com despesas médicas, admitindo-se o valor de R$ 3.828,51 relativo à
Unimed Juiz de Fora Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. O Acórdão de Impugnação (fls. 52
a 58) assim registra:
A apresentação de documentos de forma superveniente à ação fiscal transfere a esta
relatora, na presente fase de julgamento da lide em primeira instância, o exame da
documentação que instruiu a defesa, tudo à luz da legislação que trata das matérias
correspondentes.
(...)
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
retificadora, entregue pela interessada em 3/12/2006, relativa ao exercício financeiro de
2004, ano-calendário de 2003, quando foram constatadas as seguintes irregularidades,
conforme a Descrição dos Fatos de fls. 33/35:
(...)
3- Dedução indevida de despesas médicas.
Em sua DIRPF/2004 - Retificadora a notificada lançou como dedução de despesas
médicas o montante de R$ 6.574,21, que foi glosado pela autoridade fiscal, por falta de
atendimento à intimação. Há que se observar, acerca da dedução de despesas médicas, o
que dispõe o art. 80 do RIIUI999, cuja matriz legal é a Lei no 9.250, de 1995, art. 89,
inciso II, alínea "a":
(...)
Na fase impugnatória, a requerente juntou documentos, que serão analisados à luz da
legislação tributária anteriormente transcrita.
=> fls. 9/12, oito recibos total de R$ 1.500,00 emitidos pelo Laboratório de Análises
Clínicas de São João Ltda, CNPJ 65.251.019/0001-56. Na espécie, a comprovação
deveria se dar por meio de Notas Fiscais de Prestação de Serviços, por se tratar de
pessoa jurídica. Além disso, não indicam o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) que se
submeteu(ram) ao exame anunciado, de maneira a se verificar a subsunção a que dispõe
o art. 80, § 1°, II, do RIR/1999, “restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.677 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.004339/2007-88

contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes Mantém-se a
glosa.
=> fl. 13, um recibo no valor de R$ 130,00 emitido pela médica Fernanda M. Sell
Miranda para pagamento de vacina. Tal gasto não está contemplado no art. 80 do
RIR/1999. Mantém-se a glosa, por falta de previsão legal para dedução pretendida.
=> fls. 14/23, comprovantes bancários de pagamentos à Unimed/Juiz de Fora/MG no
total de R$ 3.828,51 pelo plano de saúde da contribuinte. Esses documentos atendem ao
que dispõe o art. 80 do RIR/ 1999, pelo que deverá ser restabelecida a dedução
correspondente. Vale notar que não são considerados para fins dedução os juros e as
multas por conta atraso no pagamento.
(...)
Devo deixar claro que não há informação no presente processo de que a autoridade
fiscal tenha envidado maiores esforços no sentido de que fosse comprovada pela
declarante a efetividade dos pagamentos supostamente realizados.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 24/06/2020, prolatando-se o Acórdão no 2001-003.448 (e-fls. 84 a 92), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Quando
regularmente intimado, deve o sujeito passivo demonstrar o seu efetivo pagamento.
Comprovada a despesa, a dedução deve ser reestabelecida.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DEPENDENTES.
Além da relação de dependência, deve ser comprovada a despesa havida com o filho
dependente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE EDUCAÇÃO COM DEPENDENTES.
A dedução de despesas com dependentes pressupõe seja comprovada a relação de
dependência, somada à demonstração de que o filho até vinte e quatro anos está
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau,
conforme o art. 77, § 3o do RIR (Decreto no 3.000/99) vigente à época.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. APOSENTADORIA. MOLÉSTIA
GRAVE.
Para fazer jus à isenção dos rendimentos por moléstia grave, necessária a comprovação
por meio de laudo médico de serviço oficial e a natureza dos rendimentos de
aposentadoria. Requisitos cumulativos. Súmula CARF no 63.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reestabelecer as deduções de despesas médicas no valor de R$
1.640,00 e de despesas com educação de dependentes no valor de R$ 1.998,00.
O processo foi encaminhado à PGFN em 24/08/2020 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 93). De acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no 39, de 2016, a
intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreu em 08/09/2020. Em 09/09/2020, a Fazenda
Nacional interpôs o Recurso Especial de e- fls. 94 a 100 (Despacho de Encaminhamento de e-fls.
105), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.677 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.004339/2007-88

Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir a possibilidade de dedução de despesas com
vacinas na apuração do IRPF, quando não integram a conta emitida por entidade
hospitalar.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 09/10/2020 (e-
fls. 104 a 106).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- não há como considerar, para fins de dedução, as despesas com vacinação
glosadas pela auditoria fiscal, considerando a falta de previsão legal;
- de acordo com a legislação específica de regência da matéria, a saber, art. 8o da
Lei n.o 9.250/1995, c/c art. 73 do Decreto n.o 3000/1999 – RIR/99, consideram-se despesas
médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a médicos de qualquer especialidade,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as
despesas provenientes de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
- desse modo, por absoluta falta de previsão legal, as despesas com vacinação não
podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja conhecido e provido o Recurso
Especial, restabelecendo-se o lançamento no tocante à dedução com vacinação.
Cientificado do acórdão, do Recurso Especial da Procuradoria e do despacho que
lhe deu seguimento em 07/01/2021 (AR - Aviso de Recebimento de e-fls. 109), a Contribuinte,
apresentou em 21/01/2021 os documentos de fls. 113 a 125.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
Tratava-se, inicialmente, de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo
em vista revisão de Declaração Retificadora apresentada em 2006, apurando-se diversas
infrações, a saber: omissão de rendimentos; glosa de dedução de dependente relativa ao filho da
Contribuinte (R$ 1.272,00); glosa de dedução de despesas com instrução referentes ao citado
dependente (R$ 2.624,58); e glosa de deduções de despesas médicas no valor de R$ 6.574,21.
Quanto a esta última glosa, registre-se o seu detalhamento:
- Laboratório Análises Clínicas São João Ltda. – R$ 1.630,00;
- Unimed Juiz de Fora Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. – R$ 4.944,21.
A DRJ limitou-se a reverter parcialmente a glosa de despesas médicas,
considerando passível de dedução o valor de R$ 3.828,51, relativo à Unimed Juiz de Fora
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. Na oportunidade, a Julgadora deixou claro que coube a
ela examinar a documentação apresentada pela Contribuinte e fornecer os fundamentos para a
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.677 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.004339/2007-88

manutenção parcial do lançamento, já que a Fiscalização não se esforçara para obter a
comprovação, por parte da declarante, da efetividade dos pagamentos. Confira-se:
A apresentação de documentos de forma superveniente à ação fiscal transfere a esta
relatora, na presente fase de julgamento da lide em primeira instância, o exame da
documentação que instruiu a defesa, tudo à luz da legislação que trata das matérias
correspondentes.
(...)
Devo deixar claro que não há informação no presente processo de que a autoridade
fiscal tenha envidado maiores esforços no sentido de que fosse comprovada pela
declarante a efetividade dos pagamentos supostamente realizados.
Quanto ao acórdão recorrido, embora o voto deixe claro que o filho da
Contribuinte foi legitimado como dependente, paradoxalmente a respectiva dedução, no valor de
R$ 1.272,00, não foi restabelecida, limitando-se a relatora a acolher as despesas com instrução
deste dependente. Confira-se:
c. Dedução de despesa com dependente e educação de dependente
Quanto à dedução da despesa com dependente no valor de R$ 1.272,00, verifico que
não há qualquer documento comprobatório da despesa, de modo que a glosa deve ser
mantida.
Quanto à despesa havida com educação de dependente, cabe destacar que um mínimo
de esforço e leitura conjunta dos documentos acostados foi suficiente a comprovar a
relação de dependência alegada pela recorrente.
Com efeito, o filho da recorrente consta na sua Declaração de Ajuste Anual na
qualidade de dependente, como se infere à e-fl. 43:
(...)
Além disso, os documentos acostados aos autos comprovam que o filho estava cursando
ensino superior (e-fls. 25-32). O fato de os documentos estarem em nome do filho não
afastam a sua condição de dependente; e nem poderia ser diferente, pois a instituição de
ensino emite os documentos em nome do aluno.
Por fim, a recorrente acostou as autos a certidão de nascimento do filho (e-fl.67), que
em 2003 contava vinte e três anos.
Entendo que assim restaram atendidos os requisitos legais que permitem a dedução de
despesas com dependentes, os quais se encontram previstos no art. 77, III e § 2a do
Decreto no 3.000/99, Regulamento do Imposto de Renda que vigia àquele tempo:
(...)
Dessa forma, a dedução deve ser reestabelecida.
Quanto às despesas médicas, restava ao Colegiado recorrido analisar o valor de
R$ 1.630,00, que, embora na Declaração Retificadora tenha sido atribuído ao Laboratório
Análises Clínicas São João Ltda., os recibos apresentados, referentes a esta empresa, totalizaram
apenas R$ 1.500,00. Quanto à diferença – R$ 130,00 – foi apresentado pela Contribuinte, em
sede de Impugnação, um recibo pago à médica Fernanda Sell Miranda, pela aplicação de vacina
em janeiro de 2004 (fls. 14), sendo que a autuação se refere ao ano-calendário de 2003.
Ditas despesas médicas foram restabelecidas pelo Colegiado recorrido, porém no
total de R$ 1.640,00, o que revela claro erro material, devido a lapso manifesto, quando da
especificação do valor relativo à aplicação de vacina, que foi de R$ 130,00 e não R$ 140,00,
como erroneamente constou no julgado guerreado.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.677 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.004339/2007-88

Feitas essas necessárias observações, constata-se que o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional visa tão-somente o restabelecimento da glosa relativa à
despesa com vacinação.
Entretanto, no contexto acima relatado, não há como dar provimento ao apelo,
restabelecendo a glosa em tela, eis que no decorrer do trâmite processual não foram respeitados
os pressupostos mínimos para a exigência ora em julgamento, conforme será explicitado na
sequência.
De plano, constata-se que, embora a Notificação de Lançamento registre que,
intimada, a Contribuinte não apresentou os comprovantes solicitados, não consta dos autos que
tenha sido efetuada a correspondente intimação, conforme inclusive registra o Acórdão de
Impugnação, aqui reiterado:
Devo deixar claro que não há informação no presente processo de que a autoridade
fiscal tenha envidado maiores esforços no sentido de que fosse comprovada pela
declarante a efetividade dos pagamentos supostamente realizados.
Nesse contexto, não há como, em sede de julgamento, fornecer-se o necessário
fundamento para a glosa do valor de R$ 130,00, objeto do recurso, eis que tal fundamento
deveria constar da Notificação de Lançamento. Ressalve-se que a dispensa dessa fundamentação
na Notificação de Lançamento somente seria legítima com a prova de que a Contribuinte
efetivamente teria sido intimada para a apresentação de provas, o que, repita-se, não consta dos
autos.
Esclareça-se, por oportuno, que, independentemente da natureza da despesa em
julgamento – no caso, vacinação – no entender desta Conselheira o respectivo recibo sequer
poderia ser considerado para o ano-calendário de 2003, já que:
- não foi pleiteado na declaração em tela, pois dela não consta qualquer valor pago
à profissional especificada no respectivo recibo;
- corresponde a pagamento efetuado em janeiro de 2004, portanto a discussão
acerca de vacinação constituir ou não despesa apta à dedução do Imposto de Renda somente teria
lugar em eventual processo relativo ao exercício de 2005, o que não é o caso dos autos.
Assim, verifica-se que os lapsos acima relatados poderiam ter sido evitados, caso
a Fiscalização houvesse efetivamente oportunizado à Contribuinte a apresentação de
documentos, previamente ao lançamento.
Nesse passo, tendo a DRJ, que primeiro analisou os documentos, desconsiderado
a despesa no valor de R$ 130,00 apenas por tratar-se de vacinação – sem qualquer alusão ao fato
de não constar da declaração ou se referir a ano-calendário diverso do autuado – não há como
restabelecê-la sob outro fundamento, ausente a necessária motivação na Notificação de
Lançamento.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.677 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.004339/2007-88

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital